Tribunal: TJDFT
Processo: 0704142-07.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704142-07.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS ALBERTO CHAVES, PAULO CEZAR NAYA APELADO: PAULO CEZAR NAYA, CARLOS ALBERTO CHAVES D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de retirada de pauta formulado pela parte apelante (ID 23420244). Em suma, alega que seria prudente aguardar o julgamento do Agravo Interno que tramita no Superior Tribunal de Justiça, sob o n.o 1.675.696/DF, cujo julgamento virtual se encontra pautado com início no dia 23/02/2021 e encerramento no dia 01/03/2021. Assim, pede seja adiada a sessão de julgamento até a publicação do acórdão que julgar o Agravo Interno retrocitado. É o relatório. Decido. Defiro o pedido formulado pela parte apelante. Em que pese se possa aduzir a independência entre os procedimentos, ad cautelam, entendo prudente adiar a sessão de julgamento até que seja publicado o acórdão referente ao recurso de Agravo Interno n.o 1.675.696/DF. Após a publicação do acórdão - fato que a parte apelante deverá prontamente comunicar -, inclua-se o feito em pauta presencial, conforme fora requerido pelas partes. Por fim, saliento aos nobres causídicos que devem reiterar o pedido de sustentação oral após a marcação da nova sessão de julgamento. Intime-se. Publique-se. Brasília, 22 de fevereiro de 2021 17:27:50. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador